Tribunal: TJDFT
Processo: 0701544-27.2025.8.07.0004
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Luis Eduardo Yatsuda Arima Número do processo: 0701544-27.2025.8.07.0004 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: GUILHERME PEREIRA DIAS RECORRIDO: UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. D E C I S Ã O Trata-se de recurso inominado ajuizado pelo AUTOR. Tendo em vista a documentação apresentada nos autos defiro o pedido de gratuidade de justiça. Ao compulsar os autos, constata-se que o recorrente foi intimado da sentença em 09/06/2025 (ID 74993474). Todavia, o recurso foi interposto em 16/07/2025, de modo que intempestivo. Ressalte-se que o ingresso da Defensoria Pública no processo não interrompe o prazo processual já em curso. Assim, admitida a atuação, o prazo recursal tem continuidade, computando-se em dobro o saldo de dias remanescente (Acórdão 1249968, 0700478-16.2019.8.07.0006, Relator: Aiston Henrique de Sousa, Primeira Turma Recursal, julgado em 18/5/2020, publicado no PJe em 4/6/2020). Assinalo que não restou demonstrada a força maior impeditiva de cumprimento do ato judicial, tampouco qualquer outra causa de devolução do prazo. Isso posto, NÃO CONHEÇO do recurso inominado, nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa, nos termos do artigo 55, caput, da Lei no 9.099, de 26.09.1995. Suspensa a exigibilidade em razão do deferimento da gratuidade de justiça. Preclusa esta decisão, baixe-se o processo à vara de origem. Brasília/DF, decisão datada e assinada eletronicamente. Luís Eduardo Yatsuda Arima Juiz de Direito